Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos.
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de Alan de Paula Franca, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, apontada como coatora nos autos do processo n. 712-30.2018.8.11.0049 (Código 64674).
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 288, parágrafo único e artigo 159, parágrafo 1o, nos moldes do artigo 69, todos do Código Penal.
Inicialmente, o impetrante que em audiência de custódia, muito embora o paciente tenha informação ao juízo possuir residência fixa e trabalho lícito, o mesmo continuou segregado transferido para Penitenciária Estadual Major Zuzi Alves da Silva em Água Boa/MT, em 24 de dezembro de 2019, onde se encontra até a presente data.
Relata que, muito embora a autoridade policial impute ao paciente participação no delito, as provas apresentadas não merecem credibilidade, ante a fragilidade. Expõe que as vítimas não reconheceram o paciente, contrariando informações contidas no relatório policial.
Aduz que foi realizada interceptação telefônica, contudo sem êxito.
Narra ainda que “Não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
Ao contrário, o paciente, em audiência de custódia se colocou à inteira disposição da justiça.
Dessa forma, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente writ, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 32194469 e 32910064.
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Alan de Paula Franca.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci: Código de Processo Penal Comentado 13a ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.
Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.
No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO DE EXAME NA VIA ELEITA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).
Em 29 de novembro de 2019, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos. Vejamos: (Id 31130980 – fls. 09/13)
“ (...) VIII. DA REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS VALDIVINO PINHEIRO JÚNIOR e ALAN DE PAULA FRANÇA.
Cuida-se de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de Valdivino Pinheiro Júnior e Alan de Paula França, qualificados nos autos, por terem cometido, em tese, o crime previsto nos artigos 288, parágrafo único e 159, § 1o (sequestrado menor de dezoito anos e cometido por quadrilha ou bando), ambos do Código Penal, em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal.
Consta, às fls. 102/103, representação pela decretação da prisão preventiva dos Acusados Valdivino Pinheiro Júnior e Alan de Paula França, formulada pelo Representante do Ministério Público Estadual, com o escopo de garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva.
É o relato necessário. Fundamento e DECIDO.
A prisão preventiva é medida extrema prevista em nosso ordenamento jurídico, sendo admitida pela Constituição Federal, artigo 5o inciso LXI, em casos de prisão em flagrante ou decisão judicial fundamentada.
Assim, o Código de Processo Penal estabelece os requisitos de admissibilidade e pressupostos da segregação cautelar em seus artigos 312 e 313.
Nos termos do CPP, artigo 313, inciso I, será admitida a prisão preventiva em relação aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Logo, no caso dos autos, em se tratando de crimes de associação criminosa e extorsão mediante sequestro na forma qualificada, cujas penas previstas são, respectivamente, de 01 (um) a 03 (três) anos e de 12 (doze) a 20 (vinte) anos, in concreto, admissível é a medida cautelar em apreciação.
Neste sentido, o artigo 312 do CPP traz os fundamentos da prisão preventiva: o fumus comissi delicti (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e o periculum libertatis (garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal).
A materialidade dos delitos imputados aos Acusados encontra-se demonstrada nos autos, mormente pela portaria (fls. 07/08); boletim de ocorrência (fls. 09/10); auto de verificação do local do delito (fls. 11/12); relatório técnico final da operação “Dynamis" da Autoridade Policial de Confresa/MT (fls. 74/76); termos de depoimentos (fls. 31/34, 36, 38/40, 45/46 e 47/48); termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 35, 37, 41 e 92/99); e relatórios de investigação (fls. 13/30, 49, 63/73, 78/83 e 87/91).
Dos termos de declarações das vítimas e testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial, bem como os reconhecimentos fotográficos de pessoas encartados aos autos, extrai-se que há indícios suficientes de que os Acusados Valdivino Pinheiro Júnior e Alan de Paula França tenham praticado as infrações penais que lhes são imputadas.
O periculum libertatis está consubstanciado na aplicação da lei penal, uma vez que, conforme se extrai das notícias/informações juntadas às fls. 70/72, os Acusados demonstram ser contumazes na prática de crimes da mesma natureza dos fatos narrados nos autos, sendo que, o Acusado Valdivino Pinheiro Júnior encontra-se foragido da Casa de Prisão Provisória de Palmas/TO (fls. 104/105), sendo que este, ao menos em tese, é o comandante do bando que praticou diversos delitos de natureza patrimonial na região. Tais informações comprovam a tendência dos Acusados em evadir-se da aplicação da lei penal; ademais, desde a data do delito, os Acusados encontram-se foragidos do distrito da culpa, estando atualmente em local incerto e não sabido.
Assim, em virtude tentativa de evitar a aplicação da lei penal, resta evidente que a prisão preventiva dos Acusados Valdivino Pinheiro Júnior e Alan de Paula França é necessária para evitar a reiteração delitiva, a frustação na aplicabilidade da lei e a própria garantia da ordem pública.
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
(...)
Ante o exposto, em observância ao artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, e aos artigos 311 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS VALDIVINO PINHEIRO JÚNIOR e ALAN DE PAULA FRANÇA. “
No que diz respeito a decisão que decretou a prisão preventiva, analisando-a exclusivamente para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Destaca-se ainda que p juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei.
Ademias, à luz do noticiado pelo Ministério Público (Id 32194475), “destaca-se que a acusado teve sua prisão preventiva decretada porque empreendeu fuga logo após os fatos, não foi localizado para ser citado, não comparecendo aos termos do processo, conturbando a instrução criminal, de modo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para o resguardo da aplicação da lei penal. ”
Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), a ser aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Reforço ainda, que se cumpra ao que foi determinado, por duas vezes, conforme Id’s 31463998 e 32843452, ou seja, apresentar quaisquer considerações importantes relativas ao habeas e/ou modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado; informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses ora levantadas, juntando cópias dos documentos, principalmente quanto o paciente ter empreendido fuga logo após os fatos, não sendo localizado para ser citado e o não reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas, conforme alegado pelo impetrante, cópia da certidão de cumprimento do mandado de prisão ou informação policial equivalente e, conste inclusive onde o beneficiário foi encontrado, sob pena de solicitar via Corregedoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.